Tribunal: TJDFT
Processo: 0713123-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRELIMINAR DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA REJEITADA. INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO PELA UNIÃO. DESNECESSIDADE. TEMA 793/STF. MÉRITO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO MEDICAMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. TEMA N. 106/STJ. REGISTRO NA ANVISA. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. DEVER DO ESTADO. REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. ANTECIPADA A TUTELA RECURSAL PARA OBRIGAR O ESTADO A FORNECER OS MEDICAMENTOS AO AUTOR. AGRAVO INTERNO DO ENTE DISTRITAL CONTRA O VALOR DA MULTA ARBITRADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. RECURSO PREJUDICADO. MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO. PROPORCIONALIDADE ASSOCIADA À EFICIÊNCIA DA MEDIDA. FIXAÇÃO DE VALOR MÁXIMO DAS ASTREINTES. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, PROVIDA.
1. Nos termos dos Embargos de Declaração no RE 855.178, somente ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem ser propostas necessariamente em face da União (Tema 793 do STF). 1.1. Nas hipóteses em que há registro na ANVISA, ainda que o produto não esteja incorporado aos atos normativos do SUS, é desnecessária a inclusão da União no polo passivo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 1.2. O Incidente de Assunção de Competência (IAC) n. 14 do STJ afetou a matéria e a Primeira Seção deliberou que, até o julgamento definitivo do IAC, o juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre o tema, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da obrigatoriedade da distribuição de medicamentos não constantes de lista do Sistema Único de Saúde, quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema n. 106), submetido ao rito dos recursos repetitivos, definiu a tese de que a concessão dos medicamentos não padronizados exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I – Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II – Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III – Existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência. 2.1. No caso dos autos, presentes os requisitos para a concessão de medicamentos não padronizados, demonstrada a necessidade do medicamento, a incapacidade financeira em arcar com os custos do tratamento e que os medicamentos fornecidos pelo SUS são ineficazes ou contraindicados para o combate à sua moléstia. 2.2. Deve ser fornecido o medicamento se há comprovação, por fundamentado relatório médico, de que o medicamento é essencial ao tratamento prescrito à parte; de que já foram testados outros medicamentos e terapêuticas, sem resultado; e de que a parte não tem condições de arcar com os custos do fármaco registrado na ANVISA.
3. O Código de Processo Civil traz as astreintes como mecanismo legal para obrigar o devedor ou o réu ao cumprimento da decisão judicial, traçando a possibilidade de o Juízo fixar multa para o caso de descumprimento de ação de fazer, cabendo, inclusive, alteração em caso de insuficiência ou excessividade da multa. Na espécie, apesar da alegação de que o valor da multa diária seria desproporcional, as informações prestadas pelo apelante revelam o elevado custo dos medicamentos (R$ 194.940,00), de modo que a penalidade fixada em R$ 3.000,00 por dia de descumprimento, em tese, mostra-se condizente com o valor da medicação, não se mostrando desproporcional, principalmente porque está associada à eficiência da medida.
4. Recurso conhecido, preliminar de declínio de competência rejeitada e, no mérito, provido. Julgado o apelo, resta prejudicado o agravo interno.